Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735813-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIO LAIRTON EPIFANIO DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Cível de Brasília, Dra. Simone Garcia Pena, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por ANTONIO LAIRTON EPIFANIO DE AMORIM, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte ré, no prazo de 7 (sete) dias, custeie ao autor a transferência para “hospital de transição” integrante de sua rede credenciada, conforme prescrição médica. Nas razões recursais (ID 63346549), a agravante sustenta, em apertada síntese, ausência dos requisitos necessários à antecipação da tutela exigidos pelo art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo da demora), pois os serviços e insumos terapêuticos postulados, além de não integrarem o rol de procedimentos de cobertura obrigatória (Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS), são expressamente excluídos pelas cláusulas contratuais, e porque não caracterizada a condição de urgência ou emergência nos relatórios médicos, em face do quadro de AVC já estabilizado após alta hospitalar, sem risco imediato de vida ou comprometimento das funções vitais do paciente. Apresenta diferenciação dos termos “assistência domiciliar” e “internação domiciliar”, “cuidador” e “enfermeiro”, e argumenta que o “cuidador”, não afeto às tarefas médicas, deve ser providenciado pela própria família, não se inserindo no serviço de “assistência domiciliar”, de modo a escapar da cobertura propiciada pela seguradora de saúde. Aduz a necessidade de atenção ao mutualismo da atividade securitária, com observância dos contornos do contrato definidos com base em cálculo atuarial a fim de se evitar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato prejudicial à coletividade de beneficiários. Ao final, afirma a presença do periculum in mora e da probabilidade de provimento do recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão, ao menos “até a realização de perícia médica em caráter antecipado”. No mérito, roga pela reforma da r. decisão para que seja integralmente revogada a tutela de urgência antecipada deferida na origem. Preparo regular (IDs 63346555 e 63346554). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis, no que importa à controvérsia recursal, o respectivo excerto da decisão agravada: “Para o tratamento da moléstia que o acomete, ao autor foi prescrita a transferência para hospital de transição, consoante relatório médico de ID no 206365699. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde – defiro, em parte, a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 7 dias contados da data de sua citação/intimação, custeie ao autor a transferência em questão, tal como prescrita no "retro" aludido relatório médico”. Conforme disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o relatório médico que instrui a inicial descreve os diagnósticos e procedimentos de elevada gravidade a que vinha se sujeitando o paciente, ora agravante, sob internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, e conclui por prescrever a transferência do paciente para “Hospital de Transição para reabilitação motora e respiratória” (ID 206365699 do processo referência). A negativa de cobertura pela seguradora de saúde se limita a informar que o “serviço solicitado não possui cobertura” (ID 206365698 do processo referência). Dito isso, impõe assentar, conforme disposto no art. 51, IV, § 1o, II, do CDC, reputar-se nula de pleno direito a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, assim considerada a que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Deveras, em consonância ao princípio da função social do contrato, há de ser coibida a desvantagem exagerada resultante da descomedida restrição de efeitos primordiais do contrato clausulada em favor de apenas uma das partes, como é o caso de exclusão de cobertura, pelas operadoras de plano/seguro de saúde, quanto a terapêuticas necessárias à convalescença integral da saúde do beneficiário via tratamento ambulatorial ou internação domiciliar, circunstância que justifica a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio da relação jurídica. Com efeito, os serviços de internação domiciliar (“home care”) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do seguro/plano de saúde, razão pela qual se revela prima facie abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual ou mesmo diante do oferecimento de outra modalidade de internação hospitalar diversa da prescrita pelo médico assistente do paciente. Com efeito, no tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...)” (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) “DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. (...) 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” De toda forma, a hipótese de continuidade do tratamento em hospital de transição para reabilitação motora e respiratória, além de configurar desdobramento prescrito para a plena recuperação do paciente que, internado em UTI, não possui condições de alta médica para casa, equivale, de fato, a uma continuada internação hospitalar, visto constituir serviço prestado sob a supervisão de equipe de saúde em unidade hospitalar na qual são oferecidos cuidados multidisciplinares. Logo, pactuada a cobertura de internação hospitalar, não subsiste a recusa do serviço prescrito pelo médico assistente, cabendo à seguradora de saúde arcar com o custeio da internação do paciente beneficiário no hospital de transição. O perigo de dano irreparável é evidente, uma vez que o requerente, internado em UTI e sem condições de alta médica para casa, precisa dar continuidade ao tratamento em hospital de transição apropriado aos cuidados médicos e multidisciplinares necessários à sua plena convalescença. No caso, não pode a operadora interferir “initio litis” sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado. In casu, as condições de saúde do demandante apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos que viabilizam a sua reabilitação motora e respiratória. Portanto, o pedido está ancorado em prova documental apta, ao menos por ora, para satisfazer os requisitos do “periculum in mora” e probabilidade do direito no sentido de não caber ao seguro de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente. Além do mais, não há o risco de dano irreparável à operadora de saúde agravante. A medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o agravado poderá ser validamente compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços da internação no hospital de transição. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo pretendido, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado pela ré agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator